Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-41.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA - SÚMULA 5 DO TJMMG - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000023-41.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 31/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – SÚMULA 5 DO TJMMG – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo de Freitas Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, dada a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, apelante. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Rodrigo de Freitas Souza, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 111.040/2012 – 9ª Região de Polícia Militar (RPM). O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 15, inciso II, da Lei n. 14.310/02, por ter, em 20/05/2012, por volta das 19h26min, na sede da 91ª Cia PM, dado tratamento inadequado ao soldado PM Maciel, auxiliar do coordenador do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). O autor alega que: - A punição que lhe foi aplicada decotou pontos positivos de seu conceito funcional. - Os recursos por ele impetrados não foram providos. - As diligências requeridas foram indeferidas. - Seus argumentos defensivos não teriam sido considerados. Com a inicial (Evento 01), vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 23), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão autoral (tendo em vista o transcurso do tempo entre a data de ativação da punição cominada ao final da SAD e a pretensão de anulação desta pelo autor) e a não ilegalidade da punição aplicada ao militar. O autor, no Evento 29, apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na fase de especificação de provas, o autor (Evento 29) informou que as provas a produzir seriam as mesmas já descritas na petição primeva, pugnando apenas pelo julgamento antecipado da pretensão. Em sentença (Evento 36), o MM. juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II. FUNDAMENTAÇÃO Verificou-se, na análise da documentação colacionada aos autos da presente ação, que a punição decorrente da SAD supracitada foi ativada em 01.10.2013 - Evento 13, DOC11, pág. 27. Logo, está prescrita a pretensão do autor, à luz do que dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/1932. A prescrição, neste caso, é intransponível. Em relação às demais alegações apostas na inicial, é de se verificar que, no procedimento administrativo disciplinar em questão, houve a estrita observância do devido processo legal, com os seus consectários constitucionais, do contraditório e da ampla defesa, pela Administração Militar. O recurso administrativo não foi conhecido, pela autoridade administrativa, em segunda instância, o Comandante-Geral da PMMG, em razão da intempestividade, pela não observância do prazo do art. 60, do CEDM, de cinco dias, já que notificado em 04 de outubro de 2013, conforme comprova a folha 148 da SAD. Em relação ao recurso ao Governador do Estado de Minas Gerais, foi, da mesma forma, negado conhecimento, dessa feita, em razão do não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal, o cabimento, não havendo previsão legal para a interposição de recurso em terceira instância. Já com relação ao alegado indeferimento de diligências, no curso da SAD, sem justificativa para tanto, também não merece acolhimento, eis que, da leitura dos autos, nas fls. 84 a 88, é de se verificar que, no item 3 do Relatório, todas as diligências solicitadas pelo militar sindicado foram analisadas, pelo Encarregado do procedimento, que apresentou as exposições de motivos para que fossem todas indeferidas, uma por uma. Sem razão, portanto, o autor, não havendo que se falar em cerceio de defesa, que não se presumo, mas resulta de um efetivo dano, que não restou demonstrado nos presentes autos, o que é necessário, nos termos do art. 69, do CEDM. Além da prescrição do fundo de direito detectada, também não há que se falar em nulidade apta a gerar a nulidade do enquadramento disciplinar de que foi alvo o autor. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Rodrigo de Freitas Souza, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobrevieram aos autos Embargos de Declaração (Evento 41), em cujas razões o autor alega haver contradição na sentença prolatada. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 47), requerendo a inadmissibilidade dos embargos apresentados pelo autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sentença (Evento 49), o MM. juiz de direito substituto da 5ª AJME manteve a sua decisão, por não verificar a presença de contradição na sentença proferida, negando, portanto, os embargos apresentados pelo autor. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 54), em cujas razões este sustenta a não observância do devido processo legal, pois a administração pública não conheceu do recurso interposto pelo requerente/sindicado, mesmo este tendo-o protocolizado tempestivamente. O autor reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios da SAD aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta. Por fim, o apelante requereu o desarquivamento do recurso interposto na referida SAD, para que este seja remetido ao comandante-geral para análise, haja vista que foi protocolizado tempestivamente, e, caso seja mantida a decisão recorrida ou não seja acatada a prescrição da punição punitiva do autor, requereu a remessa do recurso ao Ilustríssimo Governador do Estado. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 60), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor, tendo em vista que a pretensão anulatória em comento já se encontrava prescrita quando do ajuizamento da presente ação. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Rodrigo de Freitas Souza, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 111.040/2012 – 9ª Região de Polícia Militar (RPM). Eminentes Desembargadores, como de costume, analisei profundamente todas as alegações do apelante, as provas trazidas aos autos, as alegações do Estado de Minas Gerais e a sentença. Feito isso, posso afirmar que não há a mínima complexidade para o deslinde da questão jurídica, como restará demonstrado adiante. Antecipo que não vejo como me afastar da conclusão do Juiz a quo na respeitável sentença, já que é inequívoca a ocorrência da prescrição do fundo de direito, apta a fulminar as pretensões do militar autor, ora apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Vejam, Vossas Excelências, nos termos da vasta prova documental colacionada aos autos da presente ação, que a punição decorrente da SAD supracitada foi ativada em 1º de outubro de 2013 (Evento 13, DOC11, pág. 27), e o ajuizamento da presente ação deu-se em março de 2021. Portanto, observo que a pretensão do autor, apelante, na data do ajuizamento da demanda, encontrava-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, cujo prazo expirou, sem mencionar dia e mês, no ano de 2018. E não pode o apelante, para buscar uma justificativa quanto ao ajuizamento tardio da ação, alegar que o último recurso foi interposto a tempo e modo. Na verdade, o militar fez um pedido de reconsideração (Evento 13, DOC 11, pág. 55) em 3 de julho de 2014, não se traduzindo o referido pedido em recurso, muito menos recurso com efeito suspensivo, razão pela qual não houve, desde a ativação da sanção, a interrupção ou a suspensão do prazo prescricional. Na forma do no art. 1º do Decreto 20.910/32, é de 5 (cinco) anos o prazo estipulado para que um militar ajuíze, a tempo, ação em face da administração pública. Cito, por oportuno, trecho do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha nos autos da Apelação cível n. 0009863-10.2010.9.13.0001 que representa lição clara sobre o tema: [...] O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece prazo para o exercício do direito de ação judicial. O referido dispositivo legal impõe a mesma consequência para os casos de perda do direito material e de perda do direito de propor a ação judicial que o protege. Muito embora seja mais técnico denominar de decadência o instituto que estabelece prazo para o exercício do direito de ação, a doutrina trata os institutos de mesma forma tendo em vista a produção dos mesmos efeitos. Nesse sentido, o Prof. José dos Santos Carvalho Filho esclarece: “Prescrição é a perda da oportunidade de formular uma pretensão na via judicial em decorrência da inércia do titular do direito material”. Em outras palavras, não é o direito material que se extingue, mas sim a pretensão à tutela, a ser requerida através da ação judicial. Como bem salienta CLÓVIS BEVILAQUA, “não é o fato de não se exercer o direito que lhe tira o vigor”. E culmina rematando: “O que o torna inválido é o não-uso da sua propriedade defensiva, da ação que o reveste e protege”. A inércia do titular não provoca a prescrição como penalidade. O que ocorre é que o tempo faz nascer e consolidar-se outras situações jurídicas contrárias ao direito e desse modo fica o titular do direito material sem condições jurídicas de defendê-lo contra essas novas situações. O tema examinado neste tópico diz respeito à ocorrência da prescrição das ações de particulares contra a Fazenda Pública, ou seja, os casos em que o particular, titular do direito material em face da Fazenda, fica impossibilitado de ver a pretensão à tutela desse mesmo direito como objeto de apreciação judicial. (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., p. 837-838). Forçoso é reconhecer que, existindo ou não irregularidade no ato administrativo, a apelada perdeu o direito provocar a jurisdição. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo sentido, encontra-se a Súmula n. 5 do Egrégio TJMMG, aprovada pelo Tribunal Pleno em 12/08/2009 e publicada no "Diário do Judiciário" de 10/09/2009. Confira-se o seu teor: Súmula n. 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Esta é, também e por óbvio, a jurisprudência pacífica neste Tribunal, conforme aresto abaixo colacionado: Número Único 0009845-86.2010.9.13.0001 Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento 08/09/2011 Publicação 14/09/2011 Ementa APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO À PMMG - AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ART. 1º DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/32 - APLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Tendo-se dado a exclusão disciplinar do militar em 01/12/1992 e a ação sido ajuizada em 10/12/2007, mais de 15 (quinze) após a sua exclusão, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, devendo-se extinguir o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos artigos 269, IV, e 295, IV, ambos do CPC. - Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a norma específica constante no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32, recepcionado, com força de lei, pela Constituição Federal de 1988, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém. Por fim, quero apenas destacar que o Juiz pode, também e a qualquer tempo, reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, à exceção das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, dada a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, apelante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. Desembargadores, acompanho, integralmente, o voto do e. Relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator